Tribunal: TJMT
Processo: 1006450-52.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006450-52.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NATASHA DE AMORIM KULIK - CPF: 023.528.211-18 (RECORRENTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIVERSO ONLINE S/A - CNPJ: 01.109.184/0001-95 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006450-52.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1o Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Universo Online S/A

Recorrida(s):

Natasha De Amorim Kulik

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. DÉBITO INDEVIDO LANÇADO NA CONTA DA CONSUMIDORA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a relação entre as partes está abarcada pelo código de defesa do consumidor, qual seja, lei especial que rege a presente relação de consumo aqui constatada, o prazo prescricional que trata da prescrição de indenização por responsabilidade civil extracontratual está disposto no artigo 27 do CDC, onde o prazo é de 5 anos, no caso, a contar do a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Comprovado nos autos que desde

maio de 2015 até abril de 2020 (com o deferimento da liminar) a Reclamante sofreu descontos mensais no valor de R$ 24,90, que totaliza a quantia de R$ 2053,59, por um serviço não contratada por esta, resta configurada a falha na prestação do serviço e emerge o dever de indenizar no momento em que a consumidora tenta solucionar administrativamente sem êxito.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Extrai-se dos autos, através das provas documentais em anexo, que a reclamada realizou descontos na conta corrente da autora de serviços que nunca teria solicitado e nem utilizado. É fato incontroverso a veracidade da situação fática apresentada, através das provas documentais carreadas na inicial, o que demonstram que foram descontados valores durante anos. Por seu turno, a reclamada não apresentou nenhuma prova da contratação pela autora, demonstrando uma contratação através de terceiros estranhos à autora. A responsabilidade da parte reclamada fornecedora de produtos é objetiva, ou seja, independente de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Por isso, diante da aplicação da teoria do risco do negocio, deverá a parte reclamada restituir os valores descontados até a presente data, uma vez que não foram utilizados pela reclamante. Portanto, a declaração de inexistência de débito e devolução do valor pago pela reclamante, em dobro, é medida que se impõe.”.

5. Deste modo, os descontos indevidos ocorridos na conta corrente da parte Autora, configura falha na prestação do serviço, dá ensejo à restituição do valor pago, na forma dobrada, bem como gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, abalos e aborrecimentos sofridos.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.o, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e: 1-CONDENO a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano, contados da data fixada para cumprimento voluntário da sentença até o efetivo pagamento. 2- CONDENO a parte reclamada a restituir em dobro os valores já descontados indevidamente da conta corrente da autora, a título de indenização por danos materiais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença. 3- DECLARO inexistente quaisquer débito a ser descontado na Conta Corrente da autora em nome da reclamada;”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021